Tribunal: TJPA
Processo: 0804001-46.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804001-46.2020.8.14.0028

APELANTE: EVALDO GONCALVES FURTADO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e de conversão em aposentadoria por invalidez, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão central: comprovação de incapacidade para o trabalho do apelante, apta a justificar o benefício pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial concluiu pela ausência de incapacidade laboral atual, evidenciando que as lesões do autor não comprometem suas funções laborativas, sendo suficiente para fundamentar a improcedência do pedido.

4.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, inexistindo prova idônea que demonstre incapacidade funcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação Cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige comprovação inequívoca de limitação funcional, não demonstrada por laudo pericial conclusivo pela aptidão do segurado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0804001-46.2020.8.14.0028.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe o provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EVALDO GONCALVES FURTADO,

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA que, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E/OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº 0804001-46.2020.8.14.0028,
movida em face
de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

julgou improcedente o pedido autoral.

Em síntese, autor alega incapacidade para o trabalho desde 21/08/2014, decorrente de um acidente de moto que lhe causou fratura exposta na perna direita, acarretando sequelas permanentes. Após cessação do benefício de auxílio-doença em 02/05/2018, requereu administrativamente o restabelecimento, sem sucesso.

Assim, ajuizou a ação, visando o restabelecimento do benefício e conversão em aposentadoria por invalidez caso constatada sua incapacidade permanente.

Após a instrução do feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a perícia médica realizada concluiu pela ausência de incapacidade laboral do autor

Inconformado, o autor interpôs a presente apelação, reafirmando sua incapacidade e requerendo provimento do recurso para restabelecimento do benefício.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo a analisá-lo.

A questão central a ser examinada reside na comprovação da alegada incapacidade laboral do apelante para concessão ou restabelecimento do benefício.

Os benefícios por incapacidade no Regime Geral de Previdência Social exigem prova cabal da incapacidade, de caráter temporário para o auxílio-doença e de caráter definitivo para aposentadoria por invalidez, conforme disposto nos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91:

"Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade."

"Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz."

Realizada perícia médica, o laudo apresentado, concluiu, que o autor, não se encontrava incapaz para o trabalho, sendo que lesão porventura não produzia reflexos na atividade laborativa do segurado.

Em resposta aos quesitos apresentados e em sua conclusão, esclareceu o perito que as lesões existentes, T93.2 - Sequelas de outras fraturas do membro inferior, M54.2 – Cervicalgia, M54.5 – Dor lombar baixa e M54.9 - Dorsalgia não especificada, não lhe conferem incapacidade, sendo que tal patologia foi submetida ao correto tratamento, estando a fratura consolidada. Disse ainda, que não vê a necessidade de novos tratamentos, pois não há sequelas funcionais, estando o autor apto para o retorno a suas atividades habituais.

Portanto, a perícia judicial foi clara ao afirmar que o autor não possui incapacidade laborativa decorrente do acidente sofrido. O laudo pericial, elemento técnico imparcial, avaliou as condições físicas do autor e concluiu pela ausência de incapacidade atual, afastando a necessidade de concessão do auxílio-doença, do auxílio-acidente, ou da aposentadoria por invalidez.

Destaca-se, ainda, que o autor apresentou impugnação ao laudo pericial sem que tivesse produzido elementos suficientes para contrariar as conclusões técnicas. A perícia é essencialmente conclusiva quanto à aptidão laboral do recorrente, não havendo comprovação de limitações funcionais capazes de justificar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ou a concessão de aposentadoria por invalidez.

É importante reforçar que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e imparcialidade, uma vez que é elaborado por perito nomeado pelo juízo, especialista na matéria, e o ônus de provar a incapacidade, no entanto, cabe ao segurado.

Assim, na ausência de provas idôneas que demonstrem a alegada incapacidade, o pedido de restabelecimento do benefício previdenciário não merece acolhimento. A conclusão da perícia é suficiente para formar o convencimento de que o autor está apto ao exercício de suas atividades laborativas e não necessita de proteção

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, conforme a fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 25/02/2025